Tribunal: TJMT
Processo: 1013219-22.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1013219-22.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), V. M. D. S. S. - CPF: 076.749.571-36 (AGRAVANTE), FERNANDO MARQUES DE SOUZA - CPF: 699.541.271-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS SOLICITADOS PELA MÉDICA PSIQUIATRA INFANTIL – DISPONIBILIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS QUE NÃO ATENDEM AO FIM – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

Somente ao médico especialista que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar o fim de auxiliar a criança a desenvolver habilidades sociais, de comunicação, dentre outras.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
VINÍCIUS MARQUES DE SOUZA SANTOS
, representado por seu genitor FERNANDO MARQUES DE SOUZA, contra decisão interlocutória proferida nos autos dos Ação de Obrigação de Fazer n. 1030530-97.2019.8.11.0041 da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência tão-somente para determinar que a Agravada custeie sessões de musicoterapia, “haja vista que a mesma já disponibiliza o atendimento de profissionais da outras áreas necessárias ao tratamento do Agravante, tais como fonoaudióloga, psicóloga, terapeuta ocupacional entre outros.”

Relata o agravante que maio de 2.018 foi diagnosticado com transtorno do espectro autista, e foi indicado pelo psiquiatra infantil que iniciasse o quanto antes um tratamento de reabilitação multidisciplinar com: Fonoaudiólogo/Fonoterapia BOBATH (2x semanais) Psicologia Comportamental ABA/Método Denver (20 horas semanais); Terapeuta Ocupacional Especialista em Integração Sensorial (2x semanais); e Musicoterapia.

Explica que: “Inicialmente, o agravante realizou algumas sessões de psicologia, fonoaudiologia, e terapia ocupacional, com profissionais disponibilizados pela agravada, através da Clínica Unimed, POR MÉTODO AMBULATORIAL GENÉRICO, entre o período compreendido de 01/08/2.018 a 12/06/2.019, conforme relatório constante do ID 22179141, porém os tratamentos não atingiram o seu objetivo, eis que o procedimento adotado pelos profissionais da agravada não é o mesmo que o solicitado pela médica do agravante (datado de 25/07/2019 - ID 22178508).”

Entretanto, o juiz indeferiu parte do pedido sob a fundamentação de que não restou demonstrado que os profissionais autorizados pelo plano não sejam habilitados para o tratamento.

Pontua que: “muito embora a empresa agravada afirme possuir profissionais habilitados nas áreas de psicologia, fonoaudiologia, e terapia ocupacional, capazes de suprir as necessidades do agravante, INCONTROVERSO é que tais sessões são realizadas POR MÉTODO AMBULATORIAL GENÉRICO, conforme relatório constante do ID 22179141, de onde se visualiza que as diretrizes utilizadas nas sessões são aquelas definidas pela ANS, ou seja, de forma AMBULATORIAL GENÉRICA.(...) Constou ainda da decisão agravada que “(...) não há negativa a cobertura requerida”. Porem, a própria “(...) carta informativa emitida pela ré (...)” comprova a negativa dos procedimentos específicos solicitados pelo agravante, a qual afirma ainda não ser obrigada a fornecer todas as técnicas solicitadas pelos pacientes. ”

Requer a antecipação da tutela custeando os seguintes procedimentos: Fonoaudiólogo/Fonoterapia BOBATH (2x semanais) Psicologia Comportamental ABA/Método Denver (20 horas semanais); Terapeuta Ocupacional Especialista em Integração Sensorial (2x semanais), no prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 2.000,00(dois mil reais), em caso de descumprimento da ordem judicial.

No mérito requer o provimento do recurso, confirmando a tutela recursal para determinar que a empresa agravada arque com o tratamento do agravante, custeando os seguintes procedimentos: Fonoaudiólogo/Fonoterapia BOBATH (2x semanais) Psicologia Comportamental ABA/Método Denver (20 horas semanais); Terapeuta Ocupacional Especialista em Integração Sensorial (2x semanais).

A liminar foi parcialmente deferida (id. 14418484).

O pedido de reconsideração foi indeferido (id. 15828452).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 21991006).

Instada a se manifestar, a PGJ é pelo provimento parcial do presente, “nos exatos termos da decisão do i. Relator acostada no id nº 14418484, para que seja disponibilizado além da musicoterapia, o tratamento de Psicologia Comportamental ABA/Método Denver (20 horas semanais) e Terapeuta Ocupacional Especialista em Integração Sensorial (2x semanais).” (id. 27118959

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, o recurso é contra decisão interlocutória proferida nos autos dos Ação de Obrigação de Fazer n. 1030530-97.2019.8.11.0041 da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência tão somente para determinar a Agravada que custeie sessões de musicoterapia, haja vista que a mesma já disponibiliza o atendimento de profissionais da outras áreas necessárias ao tratamento do Agravante, tais como fonoaudióloga, psicóloga, terapeuta ocupacional entre outros.

Para apreciação, trago a colação trecho da decisão agravada:

“No caso dos autos, infere da carta informativa emitida pela ré a disponibilização dos profissionais necessários ao atendimento do autor (Id 22575394). Deste modo, não há negativa a cobertura requerida.

Ademais, em que pese o autor assegurar que os profissionais que o atendeu, custeado pela ré, não são adequados/especializados para a terapia que necessita, não há nos autos qualquer comprovação de seus argumentos.

De igual modo, não há resposta e/ou negativa quanto ao pedido de reembolso, visto que consta nos autos apenas o protocolo do pedido (Id 21570981).

Por outro lado, a ré se recusou em custear o procedimento musicoterapia, ao argumento de não constar no rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde (Id 22575395).

A negativa em fornecer o procedimento para o tratamento prescrito pelo médico responsável pelo paciente, desvia a finalidade do contrato, que é a proteção à vida, a saúde.

O tratamento prescrito ao autor é relevante, uma vez que deve ser submetido ao tratamento com equipe multidisciplinar no intuito de alcançar os objetivos de melhora. Eis o que diz o laudo médico – Id 22178749:

“[...]

Musicoterapia pode ajudar na apresentação de alternativas de expressão e comunicação social, possibilitando a aprendizagem e permitindo replica-las em ambientes diversos [...]. ”

Quanto a este tratamento, resta demonstrado o requisito do perigo da demora, uma vez que não sendo realizadas as terapias prescritas, poderá o autor sofrer consequências irreversíveis.

Do mesmo modo, resta evidente a probabilidade do seu direito, eis que beneficiário do plano de saúde, inclusive, com todas as carências superadas e que vem cumprindo com as contraprestações corretamente.

É certo que as operadoras de planos de saúde podem regular as doenças que terão cobertura pelo plano, mas não podem restringir a forma e/ou material a ser utilizado para o tratamento, uma vez que esta esfera é atribuída ao médico responsável pelo tratamento do paciente.

Com estas considerações e fundamentos, defiro parcialmente a tutela antecipada de urgência, e determino à ré que custeie o tratamento com musicoterapia, no prazo razoável de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento desta decisão. ”

Pois bem. Ressai dos autos que o agravante – menor de idade, foi diagnosticado com Transtorno de Espectro Autista – TEA e, após acompanhamento médico, foi prescrito pelo profissional que o acompanha o tratamento de reabilitação multidisciplinar com Fonoaudiólogo/Fonoterapia BOBATH (2x semanais) Psicologia Comportamental ABA/Método Denver (20 horas semanais); Terapeuta Ocupacional Especialista em Integração Sensorial (2x semanais); e Musicoterapia (id 14232975).

Nos autos do Agravo de Instrumento n. 1013906-96.2019, interposto pela UNIMED, contra decisão agravada, restou resolvida a questão da obrigação de custeio do tratamento de musicoterapia.

Restam à análise dos tratamentos: tratamento de reabilitação multidisciplinar com Fonoaudiólogo/Fonoterapia BOBATH (2x semanais) Psicologia Comportamental ABA/Método Denver (20 horas semanais); e Terapeuta Ocupacional Especialista em Integração Sensorial (2x semanais).

Sem necessidade de maiores delongas, ratifico os termos da liminar que reconheceu pela parcialidade do pedido, nos seguintes termos:

I – No que
terapia ocupacional com abordagem em integração sensorial e abordagem psicossociais baseadas na terapia comportamental modelo ABA/DENVER de Intervenção Intensiva,
as cartas respostas de id’s 14232976 e 14232979 demonstram que o tratamento disponibilizado pela agravada não é o tratamento especializado, solicitado pela médica (id. 14232975).

Restou esclarecido no relatório de avaliação psiquiátrica (id. 14232975) que:

“O tratamento é complexo, envolvendo uma abordagem bem orquestrada e multissistêmica. Para cada paciente é desenvolvido um Projeto Terapêutico Singular (PTS), tendo como princípio norteador as principais dificuldades apresentadas pela criança. O objeto é fazer um atendimento de forma integral, promovendo melhor qualidade de vida, autonomia e independência, além de inserção social e escolar.

A lei 12764/12 contempla as crianças com TEA e estabelece diretrizes para assegurar programas de atendimento diferenciado com profissionais especializados.

Para Vinicius é indicado à manutenção de terapia fonoaudiologia regular na frequência mínima de duas vezes na semana, visando melhorar suas dificuldades de comunicação em seu aspecto receptivo e expressivo, ampliando as possibilidades para um uso funcional da linguagem.

Abordagens psicossociais devem ser implementadas, promovendo ganhos terapêuticos na comunicação social e otimizando sua real inclusão em ambientes diversos.

É indicada terapia baseada no modelo DENVER de intervenção inicialmente de 20 (vinte) horas por semana.

Terapia ocupacional teria benefícios na integração sensorial da criança, assim como estimulação dirigidas as falhas apresentadas em atividades de colaboração e em compartilhar atenção sustentada.

(...)”

Destarte, verificado que o tratamento disponibilizado pela agravada não atende aos fins pretendidos pela médica psiquiatra infantil, de forma especializada, individualizada, deve ser determinado o custeado o tratamento de Psicologia Comportamental ABA/Método Denver (20 horas semanais); Terapeuta Ocupacional Especialista em Integração Sensorial (2x semanais)

II – Já no que tange,
a fonoterapia
, não restou verificado que o tratamento disponibilizado não atende os fins pretendidos.

Isso porque, não se depreende do relatório psiquiátrico qualquer especificidade quanto a fonodiologia, apenas o registro de, no mínimo duas vezes, na semana.

Contudo, acaso seja juntado novo laudo nesse sentido, a questão poderá ser revista.

Mantenho, portanto, a decisão agravada somente nesse ponto.

Por fim, anoto que a lei 12.764/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, prevê em seus artigos 2°, III e 3°, III, “b” a obrigatoriedade do fornecimento de atendimento multiprofissional ao paciente diagnosticado com autismo.

Também vale mencionar os artigos 15 e 17 do ECA garantem o direito ao respeito da dignidade da criança, bem como a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral.

Diante do exposto,
EM CONSONÂNCIA COM PARECER DA PGJ,
ratifico a liminar anteriormente concedida,
e DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, para determinar que a agravada custeie o tratamento de Psicologia Comportamental ABA/Método Denver (20 horas semanais); Terapeuta Ocupacional Especialista em Integração Sensorial (2x semanais), conforme solicitado pela psiquiatra infantil, no prazo razoável de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020